Tribunal: STF
Processo: ARE 1562422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 143, fl. 5):



    APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DO ART. 129 DO CP. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 213 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. 1. A palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui elevado valor probatório; afinal, além de ser a principal interessada na responsabilização do efetivo agressor, delitos dessa natureza são notoriamente cometidos à distância de testemunhas que os presenciem e possam delatar sua prática. 2. Estando-se diante de vítima que identifica de forma segura o agressor, apresentando, para além disso, relato firme e verossímil sobre os fatos, o respectivo depoimento tem força probante suficiente para amparar um decreto condenatório, à míngua de qualquer prova em sentido contrário ou de evidência que demonstre, sequer, a possibilidade de haver interesse escuso na condenação. 3. Tratando-se de crime sexual praticado mediante violência contra a vítima, se afigura descabida a pretensão de enquadrá-lo no tipo do art. 215-A do CP. PUNIBILIDADE EXTINTA PARA UM DOS CRIMES. APELO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter cometido os crimes tipificados nos arts. 129, §9º e 213, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal (Doc. 95).



    O TJSP declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) face à prescrição, e negou provimento ao recurso de Apelação da defesa (Doc. 143).



    Irresignada a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão violou o art. 5º, LVII, da Constituição Federal (Doc. 151).



    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que “se há um único tipo de prova (depoimento da ofendida) e é dado valor superior comparado a todo lastro probatório dos autos, fica claro o retorno da prova tarifada, como se houvesse uma nova prova “no trono”, a palavra da ofendida ganha o lugar de confissão no reinado e é agora considerada a nova rainha das provas para o Processo Penal pátrio” (Doc. 151, fl. 11).



    Aduz que “não há provas cabais de que a ofendida teria sido estuprada pelo réu, haja vista que haveria testemunhas – vizinhos, segurança, porteiro, a referida prima, etc – que poderiam confirmar o alegado e, principalmente, as câmeras constantes no local dos fatos, uma vez que trata-se de local vigiado diariamente 24h’” (Doc. 151, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que seja reformada a decisão que desproveu a apelação defensiva, com reconhecimento de violação à Constituição Federal, para que seja proferida nova decisão, absolvendo o réu” (Doc. 151, fl. 13).



    O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário por incidir ao caso as Súmula 282 e 356 desta CORTE (Doc. 161).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 490).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 152), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 164). Houve a interposição de Agravo (Doc. 175), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 184). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 211), tendo esse acórdão transitado em julgado (Doc. 217).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 151, fls. 3-5): 



    C) DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Em razão do §3º acrescentado ao Artigo 102, III, da Constituição Federal, o recorrente demonstra, preliminarmente, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o §1º do Artigo 1.035 do Código de Processo Civil: 



    “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. ” 



    Nessa senda, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido para possibilitar ao Supremo Tribunal Federal que selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância econômica, política, social e/ou jurídica. 



    Sobretudo, uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.



    No caso em questão, existem relevantes questões do ponto de vista jurídico e social que, indubitavelmente, ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    A repercussão geral jurídica resta caracterizada porque o assunto do acórdão litigado tem perigosamente servido insegurança à Justiça, principalmente porque o resultado das ações criminais envolvendo crimes contra a dignidade sexual estão tomando por base apenas a palavra da suposta vítima para determinar o decreto condenatório, inclusive em casos em que é totalmente passível a produção de outras provas instrutórias, das quais o Ministério Público tem se escusado de produzir. 



    Uma prática que vem se tornando cada vez mais comum em todas as comarcas e tribunais do país, a exacerbação volitiva punitivista. Em tempos em que toda a doutrina caminha em rotas de direito penal mínimo e de um sistema garantista, onde todo o Direito Penal e Processo Penal devem nortear-se pelas garantias constitucionais, incluindo a presunção de inocência, e, sobretudo, um sistema acusatório – não inquisitório, os magistrados parecem nadar em sentido oposto à maré, punindo conforme seu livre convencimento, valendo-se de hierarquia probatória, deixando muito claro os seus anseios sancionatórios.



     O crime de Estupro é provavelmente aonde acontecem as maiores bárbaries processuais dentro do sistema penal. Neste tipo de crime, tem-se a volta clara da Presunção da Culpabilidade e a mitigação de garantias. Na ação penal o denunciado já entra como culpado, devendo ele fazer prova, invertendo o ônus do Ministério Público para si e, mesmo que seu esforço seja o mais hercúleo possível, ainda há grandes probabilidades de ser condenado com evidente lastro probatório insuficiente. 



    Ocorre que por mais grave que se considere o crime, por maior ojeriza que cause no ser humano, os princípios da isonomia, presunção de inocência e tantas outras garantias são de aplicação e observância obrigatória para todos os membros ativos da justiça, que somente poderiam ser restringidos por novo ordenamento constitucional.



    Portanto, o caso em apreço apresenta relevante valor jurídico, uma vez que a mitigação de garantias constitucionais produz barbarismos e insegurança dentro do poder judiciário. 



    A repercussão geral social se vislumbra pela mesma senda, tendo em consideração de que o tecnicismo jurídico-positivo deve ser deixado de lado e dar espaço para a análise do Direito junto com outras ciências sociais e humanas, com a única finalidade de se aproximar ao máximo da justiça, mesmo que às vezes utópica. 



    Sendo assim, conclui-se que a presente causa guarda grande pertinência com a repercussão geral jurídica e social, de maneira que, preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram esses os argumentos utilizados pelo TJSP para manter a condenação da parte recorrente (Doc. 413, fls. 2-4):



    De resto, estou chancelando a condenação quanto ao crime de estupro, pelos mesmos fundamentos expostos na sentença recorrida que, por espelharem meu entendimento, transcrevo abaixo e adoto, neste voto, como razões de decidir:



    [...]



    Com efeito, há muito está sedimentado o entendimento, do qual compartilho, de que a palavra da vítima de crimes contra a dignidade sexual possui elevado valor probatório; afinal, além de ser a principal interessada na responsabilização do efetivo agressor, delitos dessa natureza são notoriamente cometidos em ambientes reservados ou ermos, à distância de testemunhas que os presenciem e possam delatar sua prática. 



    Assim, quando se está diante de vítima que identifica de forma segura o agressor, apresentando, para além disso, relato firme e verossímil sobre os fatos, o respectivo depoimento tem força probante suficiente para amparar, até mesmo isoladamente, um decreto condenatório, à míngua de efetiva prova em sentido contrário ou de alguma evidência que demonstre, no mínimo, a possibilidade de haver interesse escuso na condenação do acusado. 



    Daí que se impõe a chancela da condenação no caso em tela, pois não foi produzida qualquer prova que contrarie o depoimento da vítima, como tal não se prestando, sabidamente, a versão isolada do acusado - que não foi corroborada pela testemunha inquirida, que disse nada ter presenciado em relação ao ocorrido. Além disso, nada se produziu que evidenciasse mínimo interesse da ofendida em prejudicar o réu com injusta imputação, pelo que não haveria mesmo justificativa para descartar a confiabilidade de sua narrativa. 



    Aliás, no contexto apresentado, as pontuais divergências observadas nos dois depoimentos da ofendida - perante a autoridade policial e em juízo - não maculam a idoneidade da prova, sobretudo em razão (1) da forma resumida como foram registradas as declarações no inquérito (3.1, pág. 17); (2) do longo tempo decorrido até a segunda inquirição, em juízo (aproximadamente cinco anos); e (3) da natureza traumática do ocorrido, que também pode interferir em algumas lembranças. 



    Quero dizer que, tendo a ofendida confirmado, judicialmente, a prática do estupro pelo réu, bem como a respectiva dinâmica, sua negativa de ter havido ejaculação ou sexo oral, especificamente, não basta para suscitar dúvida quanto à existência e autoria do delito - o qual conta, inclusive, com prova técnica da materialidade (3.1, págs. 6-7). 



    De outro lado, revela-se descabida a pretensão desclassificatória, quando se trata de crime sexual praticado mediante violência, que também foi materialmente comprovada nos autos e é elementar do tipo previsto no art. 213 do CP. 



    Por tudo isso, reiterando minha chancela aos fundamentos sentenciais, aqui adotados como razões de decidir, estou mantendo a condenação do acusado pelo crime de estupro. 



    E não remanesce insurgência recursal a analisar, nem verifico ilegalidade que, por prejudicar o réu, demande reparo; então, seguem igualmente chanceladas as demais cominações sentenciais. 



    Ante o exposto, voto por DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu quanto ao crime de lesão corporal, face à prescrição, e por NEGAR PROVIMENTO ao apelo de sua Defesa.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro e atentado violento ao pudor. Alegação de nulidades. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1549990 AgR, Min. Rel.: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/06/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente